Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-18.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM. DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS. ALEGAÇÃO INVERÍDICA DE APLICAÇÃO SIMULADA DE VACINA. DANO À IMAGEM PROFISSIONAL DO SERVIDOR DA SAÚDE. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recurso interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condená-lo a pagar, à autora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, decorrentes da divulgação de vídeos nas redes sociais afirmando que não teria recebido a vacina para COVID-19 e que a autora (técnica em enfermagem lotada na assistência primária) teria simulado a aplicação, maculando a imagem profissional da recorrida.
3. Nas razões recursais, o réu alega que “assumiu em audiência seu erro” e que “foram aceitas as desculpas”; que é pessoa de pouca informação e “ignorante da responsabilidade civil a que estava sob juízo”; bem como que “vive de favor na casa da parente”, se encontra desempregado e, financeiramente, sobrevive de “bicos”, como lavar a tosar cachorros. Defende que a exposição da imagem da autora foi efêmera, porquanto o vídeo fora retirado rapidamente da rede. Assevera que a sentença condenatória desconsiderou a retratação e a sua condição financeira. Requer seja afastada a condenação ou, subsidiariamente, reduzido o montante arbitrado em sentença.
4. Dispõe o art. 20 do Código Civil que: “Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais”.
5. Na espécie, verifica-se que o réu expôs indevidamente a imagem da autora, afirmando que ela, técnica em enfermagem, teria simulado a aplicação da vacina contra COVID-19 (ID 37132440). O réu divulgou dois vídeos: em um, afirmava que teria havido apenas a “insinuação” da aplicação da vacina (ID 37132439); e, em outro, a autora aparecia (seu rosto inclusive) ministrando o imunizante no réu (ID 37132438).
6. Nesse cenário, resta evidente a ofensa à imagem profissional da autora perpetrada pelo réu mediante a divulgação de vídeos e a publicação de postagem com a acusação inverídica de que ela teria deixado de proceder à ministração de dose de vacina, referindo-se, ainda, à Unidade Básica de Saúde em que lotada a servidora.
7. Destaca-se que a testemunha ouvida em audiência, que atua na supervisão da unidade de saúde em que lotada a autora, informou que qualquer pessoa com experiência da técnica de administração de imunizantes pode afirmar que a aplicação teria ocorrido e confirmou que a vacina foi ministrada (ID 37133482).
8. Vale ressaltar, como destacado em sentença, que a postagem com os vídeos circulou nas redes sociais e na comunidade em que a autora atua como servidora pública, expondo-a perante terceiros.
9. Verifica-se, portanto, a prática de ato ilícito pelo réu (art. 186 do CC) e a ocorrência do dano à imagem da autora (art. 20 do CC), de modo a ensejar a sua responsabilização civil, nos moldes do art. 927 do CC. Escorreita, pois, a condenação do réu a reparar os danos morais experimentados pela autora.
10. Os fatos narrados importam em lesão a direitos da personalidade da autora, porquanto ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano e atingem a esfera pessoal, a configurar o dano moral. Destaca-se que a caracterização do dano moral indenizável prescinde da má-fé.
11. No que tange ao montante arbitrado, contudo, tem-se que este merece adequação, ao se considerar que a autora conseguiu minimizar a exposição pelo rápido acionamento do Poder Judiciário (determinação judicial de retirada das publicações/vídeos) e, especialmente, diante da situação econômica do réu, cuja hipossuficiência restou demonstrada nos autos.
12. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a autora, a título de reparação por dano moral.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o montante da condenação ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
14. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.